Tribunal: TJMT
Processo: 1023104-41.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023104-41.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO VIVA RONDONOPOLIS - CNPJ: 59.412.485/0001-73 (APELADO), MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARA
TÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA.
ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE INSPEÇÃO E OCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO DO ACOMPANHANTE.
DESVIO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VALIDADE DO PROCEDIMENTO.
DÍVIDA DEVIDA.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória para reconhecer a inexistência de débito no valor de R$ 15.770,50, oriundo de fatura eventual decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica, com condenação da concessionária ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ausência de impugnação específica (princípio da dialeticidade)
e
estabelecer se é válida a cobrança decorrente de Termo de Inspeção e Ocorrência que apurou irregularidade na unidade consumidora, diante da alegação de nulidade por ausência de perícia e violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação impugna o núcleo da sentença ao sustentar a regularidade da inspeção, do termo de ocorrência e da cobrança, o que atende ao princípio da dialeticidade recursal.

A inspeção foi efetivamente realizada na unidade consumidora, com lavratura de Termo de Ocorrência que registrou desvio de energia e necessidade de recuperação de consumo.

O consumidor teve ciência do procedimento, nos termos do art. 591, I, da Resolução nº
1.000/2021 da ANEEL, e não solicitou perícia, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

O direito à perícia não é obrigatório, sobretudo quando a parte, devidamente cientificada, opta por não
exercê-lo
no momento oportuno
, assim como a Concessionária
.

O Termo de Inspeção constitui instrumento formal previsto na regulamentação do setor elétrico e goza de presunção de legitimidade, não afastada por prova em contrário.

A constatação de funcionamento do medidor não exclui a ocorrência de desvio externo ou ligação irregular que impeça o correto registro do consumo.

A recuperação de consumo visa recompor energia efetivamente utilizada e não faturada, sendo indevida sua invalidação sem demonstração concreta de irregularidade no procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação do núcleo da decisão atende ao princípio da dialeticidade e autoriza o conhecimento do recurso. 2. O Termo de Inspeção e Ocorrência, lavrado conforme a regulamentação da ANEEL e com ciência do consumidor, goza de presunção de legitimidade e autoriza a cobrança de consumo não faturado. 3. A ausência de solicitação de perícia pel
a Concessionária e pel
o consumidor, quando cientificado, afasta a alegação de cerceamento de defesa. 4. A constatação de desvio de energia ou
ligação irregular legitima a recuperação de consumo, sob pena de enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, I.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência
de Débito
julgada
procedente para declarar inexistente a dívida de R$15.770,
50 e condenar a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A
apelante sustenta a regularidade da cobrança decorrente de recuperação de consumo, afirmando que realizou inspeção na unidade consumidora, ocasião em que teria sido constatada irregularidade consistente na ligação de iluminação interna do condomínio diretamente à rede, sem o devido cadastro de carga.

Alega que tal situação configura intervenção humana apta a justificar a lavratura de
T
ermo de
O
corrência e
I
nspeção, o que legitima a emissão de fatura eventual no valor indicado.

Aduz
que o procedimento adotado observou as normas aplicáveis, com notificação do consumidor e possibilidade de defesa na esfera administrativa, razão pela qual inexiste ilegalidade na cobrança. Acrescenta que não houve ato ilícito, nem abalo indenizável, e que eventual discussão judicial não afasta o exercício regular de direito da concessionária.

R
equer a reforma integral da sentença para reconhecer a validade do débito e afastar qualquer conclusão desfavorável à sua conduta.

E
m contrarrazões,
a apelada afirma
que a sentença deve ser mantida por ausência de prova suficiente a
respeito
da legitimidade da cobrança.

Argui
que parte do
R
ecurso não merece conhecimento, pois discute matéria estranha ao que foi decidido, especialmente no tocante a danos morais, já que não houve condenação nesse sentido.

No mérito, argumenta que a
C
oncessionária não demonstrou, de forma técnica e segura, a ocorrência de consumo não registrado nem a correção dos critérios utilizados para apuração do valor exigido.

Destaca que a cobrança se baseia em procedimento unilateral, sem realização de perícia independente
nem
garantia efetiva do contraditório e da ampla defesa, o que compromete sua validade.

Menciona
que a simples existência de
T
ermo de
I
nspeção e registros fotográficos não supre a necessidade de prova
contundente
do fato gerador do débito,
tampouco
comprova o nexo entre eventual irregularidade e o montante cobrado.

Ressalta, ainda, contradições na narrativa da
C
oncessionária, inclusive quanto aos valores mencionados, o que evidencia fragilidade da impugnação recursal.

P
ede a
manutenção integral da sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a parte contrária ao pagamento das verbas sucumbenciai
s
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A apelada argui que parte do Recurso não merece conhecimento, pois discute matéria estranha ao que foi decidido, especialmente no tocante a danos morais, já que não houve condenação nesse sentido.

Ainda que a Apelação contenha fundamentos que não se ajustem integralmente ao conteúdo da sentença, observa-se que a apelante impugna o núcleo da decisão, ao sustentar a regularidade da inspeção, do Termo de Ocorrência e da cobrança decorrente.

Há, portanto, impugnação suficiente para viabilizar o conhecimento do Recurso, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória para reconhecer a inexistência de débito no valor de R$15.770,50, oriundo de fatura eventual, com condenação ao pagamento de custas e honorários.

A controvérsia reside na validade do Termo de Inspeção e Ocorrência e na legitimidade da cobrança decorrente da irregularidade constatada na unidade consumidora.

A sentença afastou a cobrança sob o fundamento de ausência de comunicação sobre a perícia e violação ao contraditório, concluindo pela unilateralidade do procedimento.

Entretanto, houve efetiva inspeção na unidade consumidora, com lavratura do
T
ermo de
O
corrência e
I
nspeção, no qual se registrou a irregularidade consistente em desvio de energia e necessidade de recuperação de consumo.

Além disso, consta do próprio documento que o consumidor teve ciência do procedimento
, nos termos do artigo 591, I, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL,
e não solicitou a realização de perícia, circunstância que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

O direito à perícia existe para assegurar a participação do consumidor, mas não se impõe quando a própria parte, cientificada, opta por não
exercê-lo
, e a Concessionária igualmente não adota tal
conduta
. Não se pode reconhecer nulidade em procedimento que oportunizou a manifestação do interessado
e da Distribuidora
e que não foi por ele
s
utilizada
s
.

Ademais, o
T
ermo de
I
nspeção não se limita a declaração unilateral desprovida de conteúdo técnico. Ao contrário, registra a irregularidade encontrada e indica a necessidade de recomposição do consumo não faturado, o que se harmoniza com a regulamentação do setor elétrico e com a possibilidade de recuperação de energia não medida.

A apelante também esclarece que a irregularidade decorreu de ligação à revelia, sem cadastro de carga, fato que evidencia consumo não registrado. Essa circunstância, por si só, autoriza a cobrança correspondente, sob pena de enriquecimento indevido do usuário.

A alegação de nulidade por ausência de perícia não procede, pois, como já destacado, houve ciência do consumidor e ausência de solicitação para sua realização. Não há exigência de perícia
obrigatória em todos os casos, sobretudo quando
a anormalidade é resolvida no ato da inspeção e
o próprio interessado renuncia à sua realização no momento oportuno.

O
T
ermo de
I
nspeção constitui instrumento formal previsto na regulamentação e goza de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova em sentido contrário. No caso, o apelado não produziu prova capaz de infirmar a irregularidade constatada.

Ainda, não se verifica contradição técnica apta a invalidar o procedimento. A constatação de funcionamento do medidor não exclui a existência de desvio externo ou ligação irregular que impeça o correto registro do consumo, hipótese admitida na prática e reconhecida na regulamentação do setor.

Por fim, não se pode ignorar que a recuperação de consumo visa recompor energia efetivamente utilizada e não faturada. A sua invalidação, sem demonstração concreta de irregularidade no procedimento, transfere à
C
oncessionária prejuízo indevido e contraria o equilíbrio contratual.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade do termo de ocorrência e inspeção e, por consequência, a exigibilidade do débito dele decorrente.

Pelo
exposto,
dou provimento
ao Recurso
para julgar
improcedente
a Ação
, reconhecendo a validade da cobrança questionada.
Por conseguinte, i
nvert
o
o ônus sucumbencial
e fixo a verba honorária em 15% do valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026